Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706378-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JAIME CESAR TEIXEIRA SIMOES JORGE RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA - SICOOB BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA DOS AUTOS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E MANIFESTAÇÃO QUANTO À PENHORA. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. O comparecimento voluntário da parte executada no processo, mediante a juntada de procuração com poderes especiais para recebimento de citação e apresentação de defesa, supre a falta de citação, na forma do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, fluindo a partir de tal data o prazo para apresentação de embargos à execução, especialmente em autos de processo eletrônico, pois a parte tem acesso ao inteiro teor da pretensão que lhe é dirigida. Se transcorrido o lapso temporal sem a apresentação dos atos processuais pertinentes à fase em que o processo executivo estava, operada está a preclusão temporal, sendo inviável à parte realizar os atos a que tinha direito, também não lhe sendo possível exigir do juiz os atos que antes poderia demanda-lo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 830 do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de arresto de seus bens diante da ausência de citação decorrente da indicação de endereço inexistente pela recorrida; b) artigo 841, do CPC, asseverando a necessidade de intimação em face do bloqueio de valores em sua conta por ser indispensável para a contagem do prazo de defesa; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da pena de multa em razão de os embargos de declaração terem sido apresentados com o propósito expresso de prequestionamento. Aponta violação ao entendimento jurisprudencial firmado no enunciado 98 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 830 e 841, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O comparecimento voluntário da parte executada no processo, mediante a juntada de procuração com poderes especiais para recebimento de citação e apresentação de defesa, supre a falta de citação, na forma do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, fluindo a partir de tal data o prazo para apresentação de embargos à execução, especialmente em autos de processo eletrônico, pois a parte tem acesso ao inteiro teor da pretensão que lhe é dirigida. Se transcorrido o lapso temporal sem a apresentação dos atos processuais pertinentes à fase em que o processo executivo estava, operada está a preclusão temporal, sendo inviável à parte realizar os atos a que tinha direito, também não lhe sendo possível exigir do juiz os atos que antes poderia demanda-lo”. Com efeito, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1210400/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático - probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). A mesma sorte colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Exegese do enunciado 518 da Súmula do STJ." (AgRg nos EDcl no REsp 1860178/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 26/6/2020), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010